Tribunal: TJMT
Processo: 1041028-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041028-92.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MAURO DELFINO CESAR - CPF: 039.196.411-91 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS SOBRE IMÓVEL – CONTRATO NÃO CUMPRIDO – EMPREENDIMENTO INACABADO – PRELIMINAR – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – REGRA NÃO ABSOLUTA – CERCAMENTO DE DEFESA – PROVA MERAMENTE DE DIREITO – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – ANÁLISE MERAMENTE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE INPC PARA ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão é caracterizada por relação de consumo e está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

Sendo a prova meramente de direito, dispensado se faz a oitiva de testemunha, estando o processo apto ao julgamento antecipado da lide.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no RAC N° 1041028-92.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA
– Id-176136414, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao recurso de apelação n. 1041028-92.2018.8.11.0041, mantendo o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau que
concluiu pela
parcial procedência da demanda
para confirmar os efeitos da tutela de urgência;

- DECLARAR a rescisão contratual;

- CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 40.937,17 (quarenta mil novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; DECLARAR o mês de Dezembro de 2015 o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel em debate;

- CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da clausula penal moratória – 2%, pelo período do atraso na
entrega do imóvel (de Dezembro de 2015 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe mensal de R$ 3.053,63 (três mil e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento;

- CONDENAR a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral á ela causado e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

- Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-179132656.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023